Tribunal: STF
Processo: Pet 7107
Classe: Pet
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-05-10
Data de publicação: 2019-05-10

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO A QUEIXA CRIME. CRIMES CONTRA A HONRA. OFENSAS PROFERIDAS EM ENTREVISTA RADIOFÔNICA POR PARLAMENTAR FEDERAL. CALÚNIA. AUSÊNCIA DE RELATO ESPECÍFICO. ATIPICIDADE. DIFAMAÇÃO. DISCURSO OFENSIVO PROFERIDO EM CONTEXTO POLÍTICO DE RIVALIDADE ENTRE AS PARTES. IMUNIDADE MATERIAL. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. O crime de calúnia exige narrativa de fato específico direcionada à pessoa determinada. 



    2. Apesar de lamentáveis e tradutoras de falta de civilidade em relações que se almejam de respeito e tolerância em sociedades civilizadas, há que se reconhecer a incidência da imunidade material em discurso ofensivo proferido por parlamentar em contexto de antagonismo político.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.